Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS. PRESUNÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a qualificação atribuída pelo próprio postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de demonstração de gastos extraordinários, resta afastada a presunção de que goza a declaração de pobreza.

4. Na jurisdição voluntária, não há litígio, nem partes, mas apenas interessados. Por outro lado, na jurisdição contenciosa, o objetivo é a composição de um conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida.

5. O caso versado nestes autos se consubstancia justamente na hipótese de jurisdição contenciosa, porquanto verificada a evidente discordância do réu em relação às questões relativas ao imóvel, pois compreende que a mera alienação judicial do bem e divisão entre os irmãos não se revela justa e adequada.

6. Não obstante a ação de alienação judicial seja processada, em regra, sob o rito dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, havendo resistência ao pedido, o rito naturalmente é convertido para o contencioso.

7. Este Egrégio Sodalício já firmou compreensão no sentido de que “é possível a conversão das demandas de jurisdição voluntária em demandas de jurisdição litigiosas, não sendo a medida adequada a extinção do feito quando as partes expõem ser incompatível a composição amigável” (TJDF; Rec 07115.34-72.2021.8.07.0007; Ac. 141.3106; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 31/03/2022; Publ. PJe 12/04/2022).

8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.